Tribunal: TJMT
Processo: 1008167-29.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008167-29.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NADIR FARIAS GONCALVES ARAUJO - CPF: 015.918.301-41 (APELADO), JOCELAINE DA SILVA - CPF: 725.887.561-15 (ADVOGADO), RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 589.024.491-49 (ADVOGADO), EDSON FARIAS GONCALVES - CPF: 002.247.881-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL DURANTE REBELIÃO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada um dos autores, filhos de detento que foi assassinado e decapitado durante rebelião ocorrida em estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia durante rebelião carcerária; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado; (iii) determinar os critérios de correção monetária e juros aplicáveis após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, com fundamento tanto no art. 37, § 6º, quanto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa dos agentes públicos.

4. O Estado tem o dever constitucional de zelar pela integridade física e moral dos presos sob sua custódia, sendo responsável por evitar violências praticadas por agentes públicos, outros detentos ou terceiros.

5. O fato de a morte ter sido causada por outros detentos durante uma rebelião não configura excludente de responsabilidade, pois é dever do Estado garantir a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais.

6. O valor de R$ 50.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade do dano (morte violenta com decapitação), a intensidade do sofrimento dos autores (perda do pai) e o caráter pedagógico da indenização.

7. A partir da vigência da EC nº 113/2021 (08/12/2021), deve ser aplicada a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao IPCA-E e aos juros de mora de 1% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

1. Em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento sob sua custódia, independentemente de a causa imediata do óbito ser ação de outros detentos durante rebelião.

2. A partir da vigência da EC nº 113/2021 (08/12/2021), aplica-se a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS (Tema 592 da Repercussão Geral); N.U 1008863-87.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por NADIR FARIAS GONÇALVES ARAÚJO e EDSON FARIAS GONÇALVES em ação de indenização por danos morais.

Os autores, ora apelados, ajuizaram a demanda narrando que seu genitor, Isauro Pedro Gonçalves, se encontrava custodiado no Presídio Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT, quando, em data de 11/04/2017, durante uma rebelião ocorrida nas dependências da unidade prisional, foi brutalmente assassinado e decapitado por outros detentos. Sustentaram que o evento trágico foi ocasionado por manifesta negligência do Estado, que deixou de garantir a segurança mínima no interior do estabelecimento carcerário, permitindo o ingresso de armas e o descontrole da unidade.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso alegou, em síntese, que a responsabilidade do ente estatal, quando se trata de omissão, é subjetiva e que, no caso concreto, o evento decorreu de fato de terceiro, sem que houvesse conduta comissiva ou omissiva apta a gerar o dever de indenizar. Aduziu que foram tomadas providências imediatas e que a tragédia se deu por circunstâncias excepcionais e imprevisíveis. Impugnou, ainda, o valor pleiteado por considerá-lo excessivo.

O magistrado de primeiro grau, por entender ser desnecessária a dilação probatória, promoveu o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustenta, em síntese: a) ausência de nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o evento morte, caracterizando fato de terceiro excludente de responsabilidade; b) excessividade do valor fixado a título de indenização por danos morais; c) necessidade de aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n° 113/2021. Pugna pelo provimento recursal.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, reafirmando a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento sob sua custódia e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

A Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação, absteve-se de opinar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória prevista no art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. Sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos, a qual teve trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, proposta em face do recorrente por Nadir Farias Gonçalves Araújo e Edson Farias Gonçalves, acolheu a pretensão autoral e julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao autor Edson Farias Gonçalves e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à autora Nadir Farias Gonçalves Araujo a ser pago em parcela única, devidamente corrigido de acordo com o índice IPCA-E, a contar da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula nº 54, STJ). Por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão central da presente demanda consiste em definir se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado civilmente pela morte do genitor dos autores, ocorrida durante rebelião no Presídio Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT.

O apelante sustenta que não há nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o evento morte, caracterizando fato de terceiro excludente de responsabilidade. Argumenta que a responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva e que, no caso concreto, não restou demonstrada qualquer conduta específica de agente estatal que tivesse causado a morte do pai dos apelados.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, estabelece que "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Além disso, o art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, impondo ao Estado o dever de garantir a incolumidade das pessoas que mantém sob sua custódia.

No caso específico de morte de detento sob custódia do Estado, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 592), fixou a seguinte tese no RE 841.526/RS:

"
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento."

No julgamento do referido recurso extraordinário, o STF esclareceu que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, com fundamento tanto no art. 37, § 6º, quanto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa dos agentes públicos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça também é pacífica, vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE
DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. OMISSÃO ESPECÍFICA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEVER DE PROTEÇÃO (ART. 5º, XLIX, CF). DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4ª Vara Cível de Cáceres que julgou procedente ação de indenização por danos morais e o condenou ao pagamento de R$ 70.000,00, em razão do falecimento, em 19/07/2010, de detento sob sua custódia, ocorrido na
Cadeia
Pública de Cáceres/MT, por meningite, quando o ente estatal detinha o dever de zelar pela integridade física do custodiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se se configura a responsabilidade civil objetiva do Estado pela
morte
de preso sob sua custódia; (ii) estabelecer se houve omissão específica estatal apta a caracterizar o nexo causal; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil estatal, fundada no art. 37, § 6º, da CF/1988, abrange condutas omissivas quando o Poder Público detém dever jurídico específico de agir e possibilidade efetiva de evitar o resultado, conforme tese firmada no RE 841.526/RS (repercussão geral).
4. O dever de proteção à integridade física e moral do preso (art. 5º, XLIX, da CF/1988) impõe ao Estado assegurar atendimento de saúde adequado e tempestivo durante a custódia.
5. Os elementos probatórios evidenciam omissão específica: sintomas iniciados em 11/07/2010 (cefaleia e febre), suspeita médica equivocada em 12/07/2010 com retorno imediato ao cárcere, agravamento no dia 13/07/2010 com encaminhamento inicial apenas à enfermaria da unidade prisional desprovida de estrutura, diagnóstico definitivo em 14/07/2010 e óbito em 19/07/2010; o iter fático revela atraso e ineficácia no atendimento que poderiam ser evitados mediante atuação diligente.
6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade objetiva do Estado por
morte
de detento em estabelecimento prisional diante de falha de vigilância ou assistência, inclusive em hipóteses de alegada causa natural, quando não comprovada excludente (AgInt no REsp 1.819.813/RO).
7. O valor de R$ 70.000,00 a título de danos morais observa proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade do evento (
morte
sob custódia) e da finalidade compensatória, inexistindo desproporção que justifique minoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente pela
morte
de detento quando inobserva o dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF/1988. 2. A comprovação de falhas no atendimento de saúde ao preso caracteriza omissão específica e mantém o nexo causal, não afastado pela mera alegação de causa natural. 3. O valor de indenização por dano moral fixado em R$ 70.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; CF/1988, art. 37, § 6º; EC n. 113/2021; Lei n. 11.960/2009; CPC, art. 85, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016 (Tema 592); STJ, AgInt no REsp 1.819.813/RO, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.11.2019, DJe 05.12.2019; TJMT, N.U 1005566-57.2019.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.05.2024, DJE 08.05.2024.
(N.U 1008863-87.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

No caso em análise, restou incontroverso que o pai dos autores encontrava-se sob a custódia do Estado quando teve sua vida ceifada de forma violenta e cruel, sendo decapitado dentro do presídio durante uma rebelião. A custódia estatal impõe ao Ente Público o dever de guarda e proteção da integridade física e moral dos detentos, nos termos do art. 5º, inc. XLIX, da CF/88.

O apelante argumenta que o evento decorreu de fato de terceiro, o que romperia o nexo de causalidade e afastaria o dever de indenizar. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Conforme leciona Yussef Said Cahali, citado na sentença recorrida:

"Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violências que possam contra ele serem praticadas, seja da parte dos agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja igualmente da parte de estranhos."

A omissão do Estado é indiscutível, visto que possuía condições de evitar o episódio, pois os agentes estatais têm a obrigação de vigiar as dependências do sistema, resguardando a integridade física dos detentos. O fato de a morte ter sido causada por outros detentos durante uma rebelião não afasta a responsabilidade estatal, uma vez que é dever do Estado garantir a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, impedindo a ocorrência de rebeliões e, principalmente, a posse de armas ou instrumentos que possam ser utilizados para atentar contra a vida dos custodiados.

Assim, o nexo causal é manifesto, pois o genitor dos autores estava sob a custódia do Estado quando faleceu em virtude da ação de outros detentos durante uma rebelião que o Estado tinha o dever de prevenir ou, ao menos, controlar de modo a evitar mortes.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove causa excludente do nexo de causalidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Ao contrário, restou demonstrado que a vítima estava sob a custódia do Estado quando foi assassinada, sendo, portanto, responsabilidade deste o zelo por sua incolumidade física.

Portanto, configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte do detento, impõe-se o dever de indenizar os danos morais sofridos pelos seus filhos.

O apelante sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo e destoa dos valores arbitrados pelo TJMT para situações similares.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e a finalidade da reparação, que é compensar o dano ocorrido e inibir condutas semelhantes.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fixou a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Considerando a gravidade do dano (morte violenta com decapitação), a intensidade do sofrimento dos autores (perda do pai), a capacidade econômica do ofensor (Estado de Mato Grosso) e o caráter pedagógico da indenização, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado e proporcional.

Ademais, o valor fixado está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, conforme precedente citado na própria sentença:

E M E N T A
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
– DETENTO –
MORTE
NA
CADEIA
PÚBLICA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DESPROVIMENTO.
A fixação do quantum indenizatório, referente à condenação a título de danos morais, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, sendo certo que possui caráter didático e repressivo, mas não pode servir ao locupletamento indevido da parte contrária.
Mantém-se o
valor
da
indenização
, a título de dano moral, quando o montante mostrar-se condizente com o dano causado e encontrar-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1010343-85.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

Portanto, não há razão para redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

O apelante requer a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n° 113/2021.

De fato, a Emenda Constitucional n° 113, de 08 de dezembro de 2021, em seu art. 3º, estabelece:

Art. 3º Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

Contudo, é necessário observar que a aplicação da taxa SELIC, conforme previsto na EC n° 113/2021, deve ser analisada à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

No julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), o STF fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim, para fins de correção monetária, deve ser aplicado o IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.

Quanto aos juros de mora, o STF, no mesmo julgamento, decidiu que os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Posteriormente, no julgamento do RE 1.269.353/DF (Tema 1191 da Repercussão Geral), o STF fixou a seguinte tese: "É constitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária e de juros de mora para as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, desde a data de sua vigência (08.12.2021)."

Portanto, a partir da vigência da EC n° 113/2021 (08/12/2021), deve ser aplicada a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

No caso em análise, considerando que a sentença foi proferida após a vigência da EC n° 113/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC, em substituição ao IPCA-E e aos juros de mora de 1% ao mês, a partir de 08/12/2021.

Assim, merece parcial provimento o recurso neste ponto, para determinar que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados da seguinte forma:

a) Até 08/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b) A partir de 08/12/2021: aplicação da taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para determinar que, a partir de 08/12/2021, seja aplicada a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, em substituição ao IPCA-E e aos juros de mora de 1% ao mês, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026